Tribunal: STF
Processo: HC 237801
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de OSCAR TERCEROS CAMACHO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC nº 2340748- 64.2023.8.26.0000).



    O paciente foi preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (aproximadamente 49 kg de cocaína).



    O habeas corpus impetrado pela defesa foi denegado por meio de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 44):



    [...]



    A defesa alega, em síntese: a) ausência de fundamentação suficiente para justificar a segregação cautelar imposta, pois estaria amparada em motivos genéricos; b) condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita); c) falta de demonstração de como a liberdade do paciente poderia oferecer risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal; d) ‘a Magistrada singular alicerçou-se na teratológica antecipação do argumento de pretensa inaplicabilidade do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), com ulterior chancela da Corte Estadual, ao arrepio de paradigmáticos e recentes entendimentos insurgidos no âmbito dos Tribunais Superiores’ (e-STJ fl. 11); e) ‘meras ilações atinentes a sua condição de estrangeiro e eventual 'risco de fuga' pelo fato de 'estar no Brasil a pouco tempo' restaram refutadas por prova documental, sobretudo carteirinha do 'SUS' de sua propriedade e de seus familiares emitidas há mais de 1 ano’ (e-STJ fl. 13); e f) possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Mostra-se inviável acolher a pretensão, em razão da ausência da demonstração dos pressupostos cautelares do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    A constrição está bem fundamentada. A esse respeito, extrai-se do voto condutor do acórdão impugnado o seguinte trecho de relevo (e-STJ fls. 46-51):



    O presente writ não comporta concessão.



    Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes restar confirmados por esta Corte.



    Óscar Terceros Camacho está preso preventivamente desde 09 de novembro de 2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Narra a Denúncia que, em 8 de novembro de 2023, o paciente e Ernesto Lomar Maturano transportavam, para consumo de terceiros, cerca de 49.375,7g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.



    Consta das apurações que o paciente conduzia o veículo Fiat/Fiorino, de placas PXD1090, tendo Ernesto como passageiro.



    Eles teriam sido abordados por Policiais Civis, que já estariam monitorando o automóvel previamente, pois possuiriam informações sobre o transporte de cocaína destinada à venda na região central do local dos fatos. Na caçamba do veículo, foram encontrados 50 ‘tijolos’ de cocaína e ambos os ocupantes nada justificaram (fls. 89/91 dos autos principais).



    O STF já decidiu ser válida, nos casos de tráfico, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para início de cumprimento de pena, bem como a concessão de liberdade provisória (Habeas corpus n. 104339/SP, declarando inconstitucional a parte do art. 44 da Lei n. 11.343/06, que vedava a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico).



    O tráfico de entorpecentes não deixa de ser, contudo, delito grave e hediondo, com consequências extremamente danosas à sociedade, o que recomenda seja procedida análise rigorosa do caso concreto, de modo a garantir a observância das medidas assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal, em especial se ausentes os requisitos subjetivos para a eventual concessão de benefício.



    O Magistrado deve, para tanto, sopesar não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias e as condições pessoais do paciente. Em se cuidando de tráfico de entorpecentes, cumpre ainda considerar a quantidade de entorpecente apreendida, sua variedade, bem como a forma como estava acondicionado.



    Analisado o caso concreto, chega-se à conclusão de não ser efetivamente recomendado que o ora paciente responda ao processo em liberdade.



    Existem, ademais, nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado. Importa ainda consignar que, apesar de o ora paciente não ostentar antecedentes, o caso ora em apreço exige uma análise mais criteriosa em razão das circunstâncias que envolvem o caso concreto, que denotaria profundo envolvimento do paciente com a traficância, dado o volume e a qualidade de entorpecente apreendido.



    Ademais, como bem pontuado pelo Juízo a quo em sua decisão, por ocasião da Audiência de Custódia (fls. 44/47 dos autos de origem)



    [...] ... NÃO há, ainda, comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.



    Ademais, os autuados são estrangeiros, e estavam no Brasil há apenas alguns dias.



    A quantidade de entorpecente apreendida, com efeito, é particularmente expressiva (49.375,7g de cocaína), de modo a indicar, no caso concreto, que o paciente efetivamente se dedicava à prática criminosa. O laudo toxicológico concluiu, ademais, que a apreensão se refere a ‘cocaína’, substância altamente viciante e dotada de grande potencial nocivo para a saúde dos usuários.



    Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à situação inerente ao caso concreto.



    Quanto à arguição de que a conduta do paciente se enquadraria no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ressalta-se que não se presta o habeas corpus ao exame de questões atinentes ao mérito da demanda, ou a eventual aplicação de pena, devendo a matéria ser apreciada quando do julgamento da ação penal pela autoridade coatora.



    Repise-se, em consonância ao fundamento já esposado pelo Juízo a quo, que o pedido sequer veio acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, o que consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade. Existem, de qualquer modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal.



    Não se pode olvidar, tampouco, que o tráfico de entorpecentes provoca pânico e temeridade social e que a correta apuração do ocorrido exige que todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de sorte a poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido.



    Tudo isso recomenda sejam observadas medidas assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em liberdade.



    Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social. Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.



    [...]



    A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.



    É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo. Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas as medidas cautelares previstas em lei, das quais é antecedente lógico. A nova redação dada ao art. 321 do CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos pressupostos da custódia preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade provisória e, se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Codex.



    Impende observar, por fim, que, estando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312), serão descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao paciente, em especial se considerada a equação 'necessidade/adequação', que vem expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos:



    As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir, ao menos por ora, a ordem impetrada.



    Por cautela, porém, determina-se seja oficiado ao Juízo a quo, recomendando a ultimação dos atos instrutórios antes do término do prazo estabelecido em lei.



    Como se vê, o Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de droga apreendida, a saber, aproximadamente 49kg de cocaína.



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que ‘a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva’ (AgRg no HC n. 863.384/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 12/12/2023).



    [...]



    É assente nesta Corte que ‘tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura’ (AgRg no HC n. 844.095/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).



    Por fim, condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.



    Ante o exposto, conheço do habeas corpus, para denegar de plano a ordem.” (doc. eletrônico 9).



    Ao final, busca-se:



    “a) Em primeiro lugar, digne-se o (a) Eminente Ministro (a) Relator (a) a deferir um provimento liminar, para que sejam suspensos os efeitos do decreto prisional vergastado e revogada a prisão preventiva combatida, concedendo-se liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas menos invasivas que, evidentemente, preenchem os critérios de adequação, suficiência e proporcionalidade na atual conjuntura, até o julgamento definitivo do presente writ, expedindo-se, com urgência, o competente alvará de soltura;



    b) Por ocasião do julgamento de mérito, a concessão da ordem, tornando definitivo o requerimento de urgência, a fim de que o Paciente possa responder ao processo criminal deflagrado em seu desfavor em estado de liberdade, até o trânsito em julgado da decisão condenatória ou absolutória, envolvido sob o manto do princípio constitucional da presunção de inocência como norma de tratamento;



    c) Por derradeiro, caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a manifesta ilegalidade verificada na espécie, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça;” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator